Tribunal: STF
Processo: HC 230474
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 768.396/MG, indeferiu liminarmente a impetração. 



    Busca-se, em suma, liminarmente o reconhecimento de excesso de prazo no trâmite do HC 768.398/MG, pugnando seja determinado “que o Superior Tribunal de Justiça coloque em mesa” o writ para final julgamento. No mérito, requer “a superação da Súmula 691 com a concessão de ofício para reconhecer o desvio de finalidade no cumprimento de mandado de prisão a ilicitude de todas as provas colhidas durante a invasão e a busca domiciliar na casa, bem como decretar a nulidade ab initio do processo que resultou na condenação do paciente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, no que tange ao alegado excesso de prazo verifico, no andamento processual do HC 768.396/MG, disponível no sítio eletrônico do STJ, que em 12.09.2023 foi julgado o agravo regimental pela parte interposto. Prejudicada, portanto, a pretensão quanto a esse particular. 



    Noutro giro, não antevejo ilegalidade flagrante quanto a tese de fundo deduzida, pois o ingresso no domicílio foi devidamente motivado pelos policiais que realizaram a busca e esclareceram que após acompanhamento tático identificaraam que dentro do imóvel estaria escondido “réu foragido e com prisão preventiva decretada em ação penal pela possível prática de tráfico (autos n. 0081996220198130016)”.



   



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente